Tribunal: TJMT
Processo: 1025839-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025839-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA INNOVARE PRE-MOLDADO E METALURGICA LTDA - CNPJ: 27.677.356/0001-10 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, fundamentando-se na constituição de mora da devedora.

2.

A Agravante sustenta a ausência de regular constituição em mora, haja vista que efetuou o pagamento das parcelas 11 e 12 antes da notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário, requerendo, assim, a reforma da decisão agravada e a revogação da medida liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) se houve constituição regular da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69;
(ii) se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovado nos autos que as parcelas apontadas como inadimplidas (11 e 12) foram quitadas antes da notificação extrajudicial, o que vicia a constituição de mora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A regularidade da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.
5. A ausência de mora regular impede a concessão da medida liminar, não se configurando os pressupostos do art. 300 do CPC. A manutenção da apreensão do veículo causaria grave prejuízo à Agravante, que utiliza o bem como instrumento de trabalho, impactando diretamente sua subsistência.

6. A revogação da liminar de busca e apreensão não causa prejuízo irreversível ao Agravado, sendo medida reversível ao término do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a restituição do veículo apreendido à Agravante.

Tese de julgamento:

"1. A constituição regular da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme preconizado no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2. A ausência de comprovação de mora regular inviabiliza a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão."

Legislação relevante citada:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica ltda., contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da - Ação de Busca e Apreensão n. 1020045-43.2024.8.11.0015, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em razão da constituição em mora.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que as partes firmaram, em 18/01/2023, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 2913682660, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito, assumindo-o pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de R$ 20.270,42 (vinte mil, duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), com vencimento no dia 18 de cada mês.

Assevera que antes de ser notificado para o pagamento das parcelas de no 11 e 12, efetuou o pagamento, o que descaracteriza a mora, sendo esse um dos requisitos para busca e apreensão de bens móveis.

Salienta que não houve a regular constituição em mora, haja vista a necessidade de comprovação de prévia constituição em mora

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência, revogando a medida de liminar de busca e apreensão, restituindo-se a posse do bem apreendido a Agravante.

O efeito suspensivo foi deferido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado, consoante a decisão de Id. 239703667.

O Agravado deixou de apresentar a sua contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica ltda., contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da - Ação de Busca e Apreensão n. 1020045-43.2024.8.11.0015, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em razão da constituição em mora.

Denota-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamento S/A, ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, em face da Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda.., alegando que a Requerida esta em mora com relação ao pagamento das prestações do Contrato de Financiamento de no 2913682660, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 18/01/2023

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a busca e apreensão do bem alienado.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, determinando a expedição mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Contra essa decisão, a Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda., interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não revela a presença dos requisitos cumulativos dos pressupostos: (i) a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano grave ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), necessários para
deferimento de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a Agravante apresentou elementos documentais aptos a demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade de suas alegações. Conforme consta dos autos, foi comprovado que a parcela n. 11, bem como a parcela subsequente (n.o 12), foram quitadas antes da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário. Tal fato compromete a constituição regular da mora, elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69.

A ausência de comprovação da mora regular impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem enfatizado que a notificação extrajudicial deve ser realizada de forma inequívoca e com base em parcelas efetivamente inadimplidas. No presente caso, restou demonstrado que a notificação incluiu parcelas já adimplidas, viciando o procedimento.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente que a manutenção da apreensão do veículo representa grave ameaça à subsistência da Agravante, que utiliza o bem como instrumento de trabalho e fonte de sustento. A privação do uso do veículo inviabiliza o exercício de suas atividades laborais, impactando diretamente sua capacidade de prover as necessidades cotidianas e colocando em risco o mínimo existencial.

Ressalte-se, ainda, que a revogação da tutela de urgência de busca e apreensão não implica prejuízo irreversível ao Agravado, uma vez que a posse do bem pela Agravante pode ser revertida ao final do processo, caso seja constatada a improcedência de suas alegações. A medida, portanto, apresenta-se como reversível e proporcional aos interesses envolvidos.

Não bastasse isso, a Agravante não demonstra em momento algum que não é inadimplente, apenas busca retardar o processo de pagamento ou de apreensão do bem.

Deste modo, entendo que o Agravado não desincumbiu de demonstrar que a Agravante se encontra inadimplente.

Desse modo, a reforma da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, estabelecidas no artigo 2o do Decreto Lei 911/69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para reformar
a decisão recorrida
e, de consequência, determinar a
restituição do veículo ora apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025